Tribunal: TJBA
Processo: 8030955-62.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030955-62.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBERTINA MACHADO CALVAO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO A ATO CONCRETO DE NEGATIVA DA APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. OBSERVÂNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 51/85 E Nº 144/2014. DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8030955-62.2020.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ALBERTINA MACHADO CALVAO e como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada para reconhecer o direito do impetrante aposentar-se pelo regime especial, nos moldes da Lei de n.º 51/85, alterada pela Lei n.º 144/14, com paridade e integralidade, determinando-se à autoridade coatora que se abstenha de calcular os proventos do impetrante com base na média aritmética das oitenta por cento maiores remunerações do servidor policial; e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora